Tribunal: TJMT
Processo: 1015706-57.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1015706-57.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Rescisão / Resolução, Expropriação de Bens]

Relator:
Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVANTE), BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - CPF: 057.195.654-85 (ADVOGADO), VICTOR SANTOS RUFINO - CPF: 624.899.503-63 (ADVOGADO), ISABELA DE ALMEIDA PRADO CEZARI - CPF: 368.790.078-99 (ADVOGADO), MATHEUS ALVES BARCELOS DA CRUZ - CPF: 051.219.231-63 (ADVOGADO), LUANA MAYSA REIS DE SOUSA - CPF: 110.584.834-55 (ADVOGADO), JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR NETO - CPF: 025.678.951-75 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), MARIANA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.251-46 (ADVOGADO), RODRIGO FUHR DE OLIVEIRA - CPF: 030.996.160-28 (ADVOGADO), ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - CPF: 029.232.241-08 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), CAMILA TORRES DE BRITO - CPF: 030.544.271-61 (ADVOGADO), CAMILA FLEXA PADILHA - CPF: 027.320.742-33 (ADVOGADO), GABRIELA HARUMI OKODA OSHIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 454.031.458-00 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), HERBERT MORGENSTERN KUGLER - CPF: 326.002.748-39 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RENNO NOGUEIRA - CPF: 000.328.226-00 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DO CARMO - CPF: 345.811.168-99 (ADVOGADO), MANANCIAL AGROPECUÁRIA LTDA - CNPJ: 33.666.253/0001-58 (AGRAVANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA RENNO NOGUEIRA - CPF: 000.328.226-00 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (AGRAVANTE), CAMILA FLEXA PADILHA - CPF: 027.320.742-33 (ADVOGADO), CAMILA TORRES DE BRITO - CPF: 030.544.271-61 (ADVOGADO), GABRIELA HARUMI OKODA OSHIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 454.031.458-00 (ADVOGADO), HERBERT MORGENSTERN KUGLER - CPF: 326.002.748-39 (ADVOGADO), ISABELA DE ALMEIDA PRADO CEZARI - CPF: 368.790.078-99 (ADVOGADO), ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - CPF: 029.232.241-08 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), JOSÉ EUGENIO BONJOUR NETO - CPF: 025.678.951-75 (ADVOGADO), LUANA MAYSA REIS DE SOUSA - CPF: 110.584.834-55 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DO CARMO - CPF: 345.811.168-99 (ADVOGADO), MARIANA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.251-46 (ADVOGADO), MATHEUS ALVES BARCELOS DA CRUZ - CPF: 051.219.231-63 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), RODRIGO FUHR DE OLIVEIRA - CPF: 030.996.160-28 (ADVOGADO), SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - CPF: 057.195.654-85 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), VICTOR SANTOS RUFINO - CPF: 624.899.503-63 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MANANCIAL AGROPECUÁRIA LTDA - CNPJ: 33.666.253/0001-58 (AGRAVADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), ROSELI AMÁLIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMENTA

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
– DESCABIMENTO DO AGRAVO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES AFASTADAS – RESCISÃO DE
CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ANTERIOR –
REINTEGRAÇÃO NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL –
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

In casu, a decisão ora recorrida deferiu o pedido de reintegração direta da posse, ante o descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida, não havendo o que se falar em descabimento do recurso, tampouco em preclusão consumativa.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

In casu, o requerente demonstrou o inadimplemento contratual por parte dos superficiários, ante a exploração da área da superfície por terceiros, sem autorização do proprietário. Além disso, restou evidenciado o descumprimento contratual também no tocante à falta de contratação do seguro garantia, e na ausência de pagamento da parcela devida a título de remuneração da superfície.

Diante do inadimplemento da remuneração da superfície, o próprio contrato autoriza ao proprietário reaver o bem objeto de concessão de direito real de superfície, sobretudo considerando a mora ex re.

Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
MILTON PAULO CELLA, ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA e VITOR AUGUSTO CELLA

, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº
1006792-78.2022.8.11.0040
, ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS
, que deferiu a rescisão antecipada do Contrato de Concessão do Direito Real de Superfície firmado entre as partes e a baixa de tal averbação junto as matrículas nºs
9.203, 9.204, 9.205 e 9.553, todas do RGI de São José do Rio Claro
, bem como declarou a retomada da posse indireta dos imóveis e a expedição de ofício ao terceiro arrendatário Agropecuária Pedra Preta Ltda., CNPJ/ME nº 22.688.951/0001-38, para conhecimento da ordem judicial, além da sua intimação para que se abstenha de cultivar novas lavouras na área dos imóveis e deposite em juízo todos os valores devidos aos requeridos por força do arrendamento dos imóveis.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que
“
a decisão agravada está fundamentada em três pilares: (i) que o r. Juízo a quo deteria competência para apreciar o pedido cautelar, uma vez que os bens não seriam dos produtores rurais agravantes, o que afastaria a competência do juízo da Recuperação Judicial; (ii) que o direito do agravado estava configurado na cláusula contratual que proíbe o arrendamento rural, bem como; (iii) que os agravantes estão em mora com o agravado, uma vez que deixaram de pagar o pagamento da parcela vencida em 31 de maio de 2022”
(sic).

Alegam
“que muito antes da distribuição da demanda de origem (04/07/2022), os Agravantes haviam ajuizado (24/05/2022) o seu pedido recuperação judicial (DOC. 07), que tramita sob o n. 1019247-72.2022.8.11.0041 perante a 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT”
e que
“o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 23/06/2022”
(sic).

Dizem que
“estes bens são justamente aqueles que compõem a Fazenda Vianmacel, conforme matrículas n. 9.203 (DOC. 09), 9.204 (DOC. 10), 9.205 (DOC. 11) e 9.553 (DOC. 12) que, por sua vez, formam o estabelecimento onde os agravantes desenvolvem sua atividade econômica na recuperação judicial”
(sic).

Por isso entendem que
“inevitavelmente, qualquer discussão judicial acerca da propriedade dos referidos bens deve ser avaliada pelo Juízo da Recuperação Judicial, sob pena de usurpar sua competência exclusiva”
(sic).

Ressaltam que
“de antemão, evidente que a decisão agravada merece reforma, porquanto determinou um ATO DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO contra bens umbilicalmente inseridos na cadeia de produção de atividade em recuperação judicial sem qualquer pronunciamento do Juízo Universal”
(sic).

Anotam que
“portanto, de todo o exposto, não cabia o requerimento da cautelar antecedente para promover o ato expropriatório em juízo diverso conquanto o próprio agravado ateste que é de competência do Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre a celeuma entre as partes”
(sic).

Registram que
“todo esse quadro releva que o r. Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT não detinha competência para proferir a decisão agravada, o que reflete na necessidade de imediata suspensão da decisão e, após processado o recurso, a sua reforma”
(sic).

Além disso, argumentam a ausência dos requisitos próprios para concessão da tutela cautelar.

Afirmam que não se trata de contrato de arrendamento, mas
“o que foi entabulado foi um CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA (DOC. 20), em que os agravantes, em conjunto com a empresa Pedra Preta, exploram a área rural denominada Fazenda Vianmace”
(sic).

Explicam que
“a parceria agrícola é um instituto diverso do arrendamento rural, sendo que na parceria agrícola os agravantes partilham com a multicitada empresa todos os riscos inerentes a atividade, bem como os frutos que porventura vierem a ser percebidos”
(sic).

Aduzem
que
“primeiro equívoco da decisão agravada é considerar o inadimplemento desde a primeira parcela. Afinal, os agravantes adimpliram a primeira parcela entabulada com o agravado, conforme se retira da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA (DOC. 14), precisamente no item iii da cláusula 2 “DA VENDA E COMPRA””
(sic).

Acrescentam que
“malgrado isto, em relação a segunda parcela, conforme restou delineado na síntese dos fatos apresentados nestas razões recursais, os Agravantes ajuizaram o seu pedido recuperação judicial em 24 de maio de 2022 (DOC. 07), quase uma semana antes do seu vencimento”
(sic).

Ponderam que
“na r. decisão agravada restou deferido cautelarmente: (i) o pedido de rescisão antecipada do contrato de concessão do direito real de superfície entabulado entre agravantes e agravado; (ii) o pedido para retomada da posse indireta dos imóveis objeto do contrato de superfície; (iii) com a imediata reintegração da posse indireta dos bens utilizados pelos agravantes na recuperação judicial”
(sic), o que causa enormes prejuízos aos recuperandos.

Discorrem ser
“evidente que a discussão tratada nos autos diz respeito a Recuperação Judicial do Grupo Cella”
(sic) e por isso entendem que a competência para análise do presente recurso é do Des. Sebastião Barbosa Farias, porque ele é
“Prevento para julgar as ações oriundas das ações movidas pelos credores em face do Grupo Cella”
(sic).

Assim,
“requer-se o reconhecimento da prevenção
e conexão da 1ª Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do conspícuo desembargador Sebastião Barbosa Farias, para julgar o presente agravo de instrumento, declinando-se da competência em seu favor, nos termos do parágrafo único do art. 930 c/c §3º, do art. 55, amos do CPC e §1º, do art. 80, do RITJMT e em face do §4º, art. 6º, da LRE”
(sic).

Requerem, com base nos pressupostos legais,
“seja concedida, em um primeiro momento, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão da decisão agravada”
(sic).

No mérito, pugnam pelo integral provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 137411653.

De início, determinei a redistribuição do feito (Id.

136871151), por força da certidão de Id. 136845182, que apontou eventual prevenção do eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, Relator do RAI N.

1013352-59.2022.8.11.0000, o qual declinou da competência ante a minha prevenção aos recursos provenientes da ação de execução que foi associada à
Tutela Cautelar Antecedente n° 1006792-78.2022.8.11.0040), de onde sobreveio a decisão agravada (Id. 137318181).

Ato contínuo, indeferi a tutela recursal (Id. 137768683), o que ensejou a oposição de embargos de declaração pelos agravados (Id. 137953657), que foram rejeitados por meio da decisão de Id. 138553175, cuja decisão foi ratificada no Id.
138978195, após novo pedido de reconsideração.

Contraminuta ofertada pelo BTG, ora agravado, que relata que
“
Em 13/8/2021, as Partes celebraram Compromisso de Compra e Venda, por meio do qual os Agravantes – proprietários, à época, de imóveis que compõem a Fazenda Vianmacel2 (“Imóveis”) – venderam os Imóveis ao Agravados pelo preço fixo de R$ 81 milhões. A compra e venda dos Imóveis foi levada a registro público, tendo a respectiva escritura pública sido lavrada em 10/12/2021 e averbada nas matrículas dos Imóveis em 24/3/2022 (ID 137184190). O preço devido pela aquisição dos Imóveis, por sua vez, foi integralmente pago pelo Agravado aos Agravantes nos termos previstos no Compromisso de Compra e Venda, tendo a operação sido aperfeiçoada com a transferência da propriedade dos Imóveis ao Agravado” – sic.

Explica que
“
A ação cautelar de origem foi ajuizada com o objetivo de obter liminarmente a declaração de rescisão antecipada do Contrato DRS, que foi motivada por diversos inadimplementos contratuais dos Agravantes que, para além de terem deixado de arcar com a remuneração acordada pelo uso da superfície e de apresentar a apólice do seguro que serviria justamente para garantir o cumprimento de tal obrigação, em incontestável violação às Cláusulas 4ª, 4.1, 4.3, 5ª e 5.1 do Contrato de DRS, também transferiram a posse dos Imóveis a terceiro, sem a anuência do Agravado, o que é expressamente vedado pela Cláusula 6.6 do Contrato de DRS (ID 137184189)”
– sic.

Anuncia que referido contrato há cláusula compromissória e que ainda a arbitragem não foi constituída, mesmo com o pedido já formulado, de modo que teve que se socorrer ao judiciário, sendo-lhe concedida a tutela de urgência, a qual, nos seu entender, deve ser mantida.

Para tanto, defende a exclusão do agravante Vitor Augusto Cella, pelo fato de que ele não é parte da ação de origem, tampouco do negócio jurídico entabulado entre os demais.

Aponta que em relação a competência do juízo de origem
“e dessa r. Turma Julgadora fundamenta-se no fato de que, no Contrato de DRS (ID 137184189), as Partes inseriram cláusula compromissória elegendo a via arbitral para a solução de “todo e qualquer litígio e/ou controvérsia oriundo de e/ou relativo a [esta] escritura, dentre eles, aqueles que envolvam sua validade, eficácia, violação, interpretação, término, rescisão e/ou seus consectários [...]”
– sic

Esclarece que
“tratando a discussão em questão da vigência/rescisão do contrato de cessão do direito real de superfície dos imóveis cuja propriedade pertence exclusiva e indiscutivelmente ao Agravado, e não de hipótese de constrição de bens dos Agravantes, fica claro que não deve ser levada ao juízo recuperacional, mas ao juízo arbitral, cuja competência, neste momento, foi estendida ao juízo estatal, por força dos arts. 22-A e 22-B da Lei de Arbitragem (Lei nº 9307/96)” - sic.

Alega que
“que a Fazenda Vianmacel citada pelos Agravantes é constituída por vários imóveis rurais, com matrículas distintas, inclusive os imóveis alienados ao Agravado. Ou seja, parte da referida fazenda, composta pelos imóveis registrados sob as matrículas nsº 9.203, 9.204, 9.205 e 9.553, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, foi vendida ao Agravado e não se confunde com a área remanescente da fazenda que continua sendo propriedade dos Agravantes e onde estes supostamente exercem suas atividades, que consiste na área objeto da matrícula nº 1.040” – sic,
ressalvando que os bens que fazem parte do negócio jurídico em voga sequer foram relacionados e/ou declarados essenciais pelo juízo recuperacional.

Salienta também que
“a opção de compra prevista no Contrato de DRS não se confunde com “propriedade resolúvel” como querem fazer crer os Agravantes. Isso porque, pela opção de compra, os Agravantes teriam a faculdade de adquirir os imóveis por preço e data determinados, desde que adimplidas todas as suas obrigações contratuais, enquanto a propriedade resolúvel ocorre quando a propriedade é transferida de modo condicional, desfazendo-se se implementadas as condições, situação completamente distinta da que foi acordada entre as Partes” – sic.

A fim de manter a decisão agravada, defende que
“nesta etapa processual, basta a verossimilhança das alegações, de modo que aprofundamentos e dilações probatórias sobre a natureza do contrato e seus efeitos é da competência exclusiva do juízo arbitral – e não do juízo recuperacional ou mesmo deste cautelar –, que decidirá, definitivamente, se o suposto contrato de parceria rural caracterizaria ou não inadimplemento das Cláusulas 8 e 6.6 do Contrato de DRS 28 pelos Agravantes” – sic,
sendo que ainda foi observado
“que os Agravantes inadimpliram parcela da Remuneração da Superfície vencida em 31/5/2022, no montante de R$ 4.598.462,48, de modo que caracterizada a mora, nos termos da Cláusula 4.4 do referido contrato.”.

Por fim, registra que
“Quanto aos agravos de instrumento trazidos pelos Agravantes para justificar a suposta probabilidade do direito em seu favor (Recursos nº 1013352-59.2022.8.11.0000, 1014147-65.2022.8.11.0000, 1014209-08.2022.8.11.0000 e 1014515-74.2022.8.11.0000), cumpre ressaltar que (i) estes não têm nenhuma relação com a presente causa, haja vista que tratam de recursos interpostos pelos credores contra a decisão que deferiu o pedido de Recuperação Judicial dos Agravantes, em razão de suposto descumprimento dos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da LRF; e que (ii) o eg. TJMT determinou a suspensão do processamento da Recuperação Judicial dos Agravantes”.

Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso.

Por meio das petições de Id. 140407680 e 140407680, os agravantes pleitearam a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, o que foi por mim deferido no Id. 140329161.

Ato contínuo, acostou-se manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de seu Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, no sentido de que
“prematura se mostra o exame a respeito do mérito do presente recurso pois, se confirmada a ausência dos requisitos para o devido processamento da recuperação judicial, a discussão envolvendo essencialidade de bens bem como, créditos sujeitos a recuperação, não comportarão mais análise. Portanto, nesta fase processual, a Procuradoria de Justiça deixa de opinar até que se decida, por completo, o andamento da recuperação judicial – se deferida ou, indeferida. Após decisão final sobre o assunto, restando certificada nestes autos com translado do decisum, desde já, requeiro nova vista para o que de direito.” – sic
Id. 142855699.

Posteriormente, o agravado manifestou nos Ids. 144516652 e 144516652, trazendo circunstâncias que entende levar à manutenção da decisão agravada, se insurgindo, ainda, por meio de agravo interno (Id. 138824669), contra a suspensão da reintegração de posse no juízo de origem, o que foi rechaçado pelos agravantes no Id. 145250172.

Por outro lado, o eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, proferiu decisão no RAI N. 1015706-57.2022.8.11.0000 a fim de manter os efeitos das decisões proferidas pelo juízo de origem, inclusive a aqui recorrida, de modo que determinou o traslado do
decisum,
o que foi cumprido no Id. 149455198.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS ALLISON SOUSA – OAB/MT Nº 15.836 E VICTOR SANTOS RUFINO – OAB/MT Nº 4943.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, em razão dos argumentos por parte dos agravantes acerca da
prevenção do Desembargador Sebastião Barbosa Farias
para figurar como relator do presente recurso, como já manifestado anteriormente no curso do presente agravo, evidencia-se que a decisão ora agravada foi proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1006792-78.2022.8.11.0040, a qual não está atrelada à Recuperação Judicial requerida pelos recorrentes, mas sim com a
Ação de Execução n. 1005973-78.2021.8.11.0040, que deu origem aos agravos de instrumento nºs. 1011860-66.2021.8.11.0000, 1013707-69.2022.8.11.0000, 1011532-05.2022.8.11.0000 e 1002808-12.2022.8.11.0000, todos de minha relatoria.

Tanto é assim que o próprio Des. Sebastião Barbosa Farias reconheceu que não lhe competia a análise deste recurso, determinando a sua redistribuição (Id. 137318181), retornando-o a mim por prevenção aos acima citados.

Portanto, não há falar em incompetência desta Câmara, tampouco do juízo de origem.

Já no que diz respeito a ilegitimidade do agravante
Vitor Augusto Cella
, aventado em sede de contrarrazões pelo agravado, sob o fundamento de que ele não é parte da ação de origem, tampouco do negócio jurídico entabulado entre os demais, adianto que a preliminar deve ser acolhida.

É que, de fato, os autos de origem revelam que a inicial foi intentada contra Milton Paulo Cella e Roseli Amalia Zuchelli Cella, os quais firmaram a Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Superfície – DRS com a parte agravada.

Portanto, o Sr. Vitor Augusto Cella não é parte legítima para figurar no polo ativo do presente recurso, razão pela qual
acolho a preliminar suscitada pelo agravado, a fim de excluí-lo
.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, importante registrar dois pontos importantes a fim de não pairar qualquer vício.

O primeiro é pela desnecessidade da remessa do recurso à douta Procuradoria-Geral de Justiça, haja vista que em sua manifestação de Id. 142855699, o Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone assentou que “
prematura se mostra o exame a respeito do mérito do presente recurso pois, se confirmada a ausência dos requisitos para o devido processamento da recuperação judicial, a discussão envolvendo essencialidade de bens bem como, créditos sujeitos a recuperação, não comportarão mais análise”.

Ou seja, para que houvesse interesse ministerial, necessária a comprovação de que o negócio jurídico em voga, como também os imóveis descritos no instrumento de público de Concessão de Direito Real de Superfície – DRS, estivessem sujeitos ao juízo recuperacional, o que não restou demonstrado nos autos, sobretudo no que diz respeito à essencialidade dos bens.

Já o segundo ponto diz respeito à cláusula compromissória estabelecida no contrato firmado entre as partes, que elege a submissão da solução de seus litígios ao juízo arbitral deixada a cargo do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, com sede na cidade de São Paulo - SP.

É que, como bem assentado pelo magistrado de primeiro grau, por força da cláusula 14.9.5 as partes também estipularam expressamente a possibilidade de recorrerem ao Poder Judiciário para a busca de medidas emergenciais para a proteção de seus direitos previamente à submissão do caso ao juízo arbitral, encontrando-se em harmonia com o artigo 22-A da Lei n. 9.306/97, que dispõe:

“Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência”.

Aliado a isso, o artigo 22-B da Lei de Arbitragem estabelece que
“caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário”
(“Art. 22-B, da Lei nº 9.306/97).

Lado outro, ao perscrutar os autos de origem, extrai-se que o autor, ora agravado, cumpriu com o comando judicial que ordenou a comprovação, no prazo de 30 (trinta) dias, do requerimento de instauração de arbitragem.

Todavia, não há qualquer documento que demonstre o cumprimento do disposto no artigo 22-B da Lei 9.306/1997, o que leva a concluir pela eficácia da decisão recorrida até o presente momento.

Passa-se, assim, ao mérito:

Como já relatado, os agravantes se insurgem contra decisão da i. Magistrado de primeiro grau que deferiu a
tutela de urgência pleiteada pelo requerente/agravado para decretar a rescisão antecipada do contrato de concessão do direito real de superfície firmado entre as partes, com a imediata reintegração da posse indireta dos bens, além de determinar
a expedição de ofício ao terceiro arrendatário Agropecuária Pedra Preta Ltda., CNPJ/ME nº 22.688.951/0001-38, para conhecimento da ordem judicial, além da sua intimação para que se abstenha de cultivar novas lavouras na área dos imóveis e deposite em juízo todos os valores devidos aos requeridos por força do arrendamento dos imóveis.

Eis o excerto do
decisum
:

“(...)
De outro lado, muito embora seja notório o ajuizamento – e processamento – do pedido de Recuperação Judicial dos requeridos (autos nº 1019247- 72.2022.8.11.0041) em trâmite pela 1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, remanesce a competência deste juízo da comarca de Sorriso para a apreciação da medida cautelar de urgência em caráter antecedente.

Obviamente, o fato de os réus se encontrarem em recuperação judicial não atrai a competência da demanda para o foro do juízo recuperacional, uma vez que os bens imóveis objeto da presente ação são de propriedade exclusiva do autor e não dos requeridos, os quais, na prática, estão (ou deveriam estar) na posse indireta dos bens.

É essa a norma extraída da Súmula 480 do STJ:

“O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa” (Súmula 480-STJ).

A propósito:

“Conflito negativo de competência. Ação de reintegração de posse proposta em face de empresa em recuperação judicial. Contrato de alienação fiduciária firmado entre a instituição financeira e um terceiro, garantido por bens imóveis. Consolidação da propriedade em favor do banco. Imóveis objetos da reintegração não pertencentes à recuperanda. Existência apenas de posse precária.
Bens não alcançados pelo plano de recuperação judicial. Incompetência do juízo recuperacional para o julgamento da ação possessória
. Competência absoluta do foro da situação da coisa. Inteligência do artigo 47, § 2º, do Código de Processo Civil. Conflito provido. 1.
Os bens imóveis não pertencem à empresa em recuperação judicial, a qual detém, somente, a posse precária sobre estes, o que afasta a “vis atractiva” do juízo recuperacional. 2. Súmula 480/STJ: “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”
. 3. É de se dar provimento ao conflito negativo de competência, para reconhecer a competência do juízo suscitado, qual seja, a 1ª Vara Cível da Comarca de Francisco Beltrão para julgar e processar a ação de reintegração de posse. (TJPR - 8ª C.Cível - 0000186- 83.2019.8.16.0083 - Clevelândia - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 10.12.2019, DJ 11/12/19).

Sendo a presente ação de cunho pessoal com objetivo constitutivo – rescisão de contrato – a competência é o foro de domicílio dos réus, ademais, o feito está umbilicalmente vinculado às execuções nºs 1005973-78.2021.8.11.0040, 1006445- 79.2021.8.11.0040 e 1000851-50.2022.8.11.0040, onde já foi, inclusive, reconhecida a fraude à execução envolvendo os mesmos imóveis.

Evidente, pois, a competência deste juízo para a apreciação do pedido emergencial formulado pelo autor.

Ultrapassada essa premissa, passo a apreciar a pretensão de urgência formulada pelo autor.

O pedido de tutela cautelar antecedente formulado encontra previsão expressa no art. 305, do CPC, verbis:

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como se observa, havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nos casos em que uma situação de urgência ponha em risco sua efetividade – é possível a concessão da medida cautelar emergencial, quando demonstrada a probabilidade da existência do direito invocado pelo autor.

É exatamente este o caso dos autos.

Segundo Elpídio Donizetti, “a existência da tutela de urgência de natureza cautelar se justifica pela natural demora na atuação e satisfação do direito por meio do processo de conhecimento, seguido do cumprimento da sentença, ou por meio do processo de execução. Essa demora, natural porque a atuação da jurisdição se embasa em análises definitivas, pode conduzir à ineficácia da prestação jurisdicional. Surgem então as medidas cautelares como forma de garantir a efetividade da tutela pleiteada, mediante averiguação superficial e provisória da probabilidade do direito do requerente e da
possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação ou ocorrência de risco ao resultado útil do processo
. (...) a tutela cautelar concedida em caráter incidental ou antecedente tem caráter instrumental, porquanto objetiva assegurar a utilidade do processo em qualquer de suas fases, afastando, assim, o risco de inocuidade da prestação jurisdicional.” (Curso Didático de Direito Processual Civil, São Paulo, Atlas, 22ª ed., 2019).

A intensa probabilidade do direito invocado pelo autor na inicial encontra arrimo nos autos a partir da demonstração inequívoca de arrendamento das áreas rurais objeto do contrato de direito real de superfície sem a autorização do requerente, em expressa afronta à cláusula contratual de nº 6.6, verbis:

“6.6.
Os SUPERFICIÁRIOS não poderão ceder
ou transferir, no todo ou em parte, os direitos desta escritura,
nem ceder ou emprestar a área da Superfície
ora cedida,
sem prévio e expresso consentimento por escrito da PROPRIETÁRIA
.”

No cumprimento da ordem de arresto na área rural objeto da presente lide, deferida nos autos da execução nº 1006445-79.2021.8.11.0040 ajuizada por Safras Armazéns Gerais Ltda contra os mesmos réus Milton Paulo Cella e Roseli Amalia Zuchelli Cella, o oficial de justiça certificou que “os requeridos
NÃO PLANTAM MAIS NA PROPRIEDADE, UMA VEZ QUE ESTÁ ARRENDADA PARA A AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA LTDA, DE PROPRIEDADE DO SR. LUIZ OTÁVIO SABINO DOS SANTOS
” (Id. 89046642).

Além da expressa previsão acerca da impossibilidade de arrendamento dos imóveis sem autorização do autor, a cláusula nº 3 do contrato de concessão de direito real de superfície estabeleceu como objeto o desenvolvimento exclusivo dos réus, das suas próprias atividades agrícolas, verbis:

“3. DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE – Pela presente escritura e na melhor forma e direito, nos termos do art. 1.369 e seguintes do Código Civil, a PROPRIETÁRIA concede aos SUPERFICIÁRIOS o direito real de superfície sobre toda a área dos Imóveis, sem restrição (exceto aquilo que estiver especificado nesta escritura), a qual incluirá seu terreno (solo e subsolo) e benfeitorias existentes, incluindo as Áreas de Reserva Legal e Áreas de Proteção Permanente, para que os SUPERFICIÁRIOS possam livremente usar, gozar e fruir, exclusivamente e no
desenvolvimento de
suas
atividades agrícolas
de cultivo de soja, milho, feijão ou algodão, pelo prazo certo e determinado de 10 (dez) anosa a contar desta data e com término previsto em 09.12.2031”.

A evidência de que os imóveis estão sendo explorados por terceiros sem autorização – e sequer ciência do autor – inclusive por meio de placas instaladas na área (Id. 89046642), demonstra a
quebra contratual
cuja consequência é a
resolução da concessão
do direito real de superfície por dar ao imóvel destinação diversa daquela pactuada, nos exatos termos do art. 1.374, do Código Civil, verbis:

“Art. 1.374. Antes do termo final,
resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida
”.

Além disso, o autor aponta que não houve o adimplemento do primeiro pagamento avençado no acordo, no valor de R$ 4.598.462,48 (quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) vencido em 31/05/2022, nos termos da Cláusula 4.3., segundo o qual “o próximo pagamento a título de Remuneração da Superfície a ser efetuado pelos SUPERFICIÁRIOS será em maio de 2022, com vencimento em 30/05/2022”, evidenciando a mora.

A mora é ex re, conforme expressamente previsto na cláusula 4.4 do contrato:

“4.4. A falta, total ou parcial, de pagamento, ou o pagamento incorreto, da Remuneração de Superfície,
constituirá automaticamente em mora os SUPERFICIÁRIOS
...”

A consequência contratual é expressa na cláusula 10.1, qual seja, a extinção do direito real da superfície, verbis:

“10.1. Passados 30 (trinta) dias contados do inadimplemento dos SUPERFICIÁRIOS, caso o pagamento da Remuneração da Superfície não seja realizado,
a PROPRIETÁRIA poderá rescindir a presente escritura
, nos termos da Cláusula 13 abaixo”.

Ao que consta nos autos os requeridos estão em mora no pagamento desde o vencimento da primeira parcela no dia 31/05/2022, o que autoriza a resolução imediata do contrato.

Neste sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C
RESCISÃO CONTRATUAL (CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SUPERFÍCIE DE SOLO) – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO
– OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (FRAÇÃO DE IPTU E CUSTEIO DO PRAD) PELO SUPERFICIÁRIO - ALEGADA IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – ADUZIDA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE - PREVISÃO DE RESCISÃO ANTECIPADA PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO – MORA EX RE (ART. 397 DO CC)- TENTATIVA DE DISCUSSÃO ACERCA DA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREEMPÇÃO (PREFERÊNCIA) – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO DE RETOMADA DO BEM PELO PROPRIETÁRIO FUNDADA NA RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL E NÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A OUTREM – RECURSO DESPROVIDO. Se o Contrato de Cessão de Uso de Superfície de Solo firmado entre as partes prevê a hipótese de rescisão antecipada da avença
em caso de descumprimento das obrigações assumidas pelo superficiário, desnecessário que este seja notificado especificamente acerca das prestações inadimplidas já que sua mora se opera ex re, na forma do art. 397 do CC
. Não há se falar em supressio ou mesmo em prescrição trienal nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC se que o que busca o fundeiro (proprietário do imóvel cujo solo foi cedido) com o manejo da ação originária não é a cobrança dos valores do IPTU e do PRAD que teve de desembolsar em razão do inadimplemento do superficiário, tampouco qualquer reparação civil, mas apenas a rescisão do contrato de cessão de solo, assim como o efeito a ela inerente, qual seja, o retorno das partes ao status quo, no caso do proprietário, o direito de reaver liminarmente a posse direta do bem. Se a causa de pedir da pretensão de retomada liminar da posse do imóvel cedido pelo proprietário reside, exclusivamente, no direito de rescisão contratual por descumprimento de obrigações contratuais de parte do superficiário, e não para a alienação a terceiro interessado do imóvel, descabida qualquer discussão acerca da inobservância do possível direito deste último à preempção. “Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.” (TJ/MT – AI N.U 0165057-68.2015.8.11.0000)”. (
TJMT – EMBDECCV nº 10186547420198110000 MT, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, j. 06/05/20, 2ª Câm. Dir. Priv., DJ 02/07/20
).

(...)

Inclusive, no caso em exame, há grande probabilidade de risco ao resultado útil do processo de arbitragem em razão da gigantesca inadimplência dos requeridos, amplamente exposta no pedido de Recuperação Judicial nº 1019247- 72.2022.8.11.0041.

Pelo exposto, estando mais do que evidenciados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida emergencial:

i)
DEFIRO A LIMINAR
pleiteada pelo requerente para
decretar a rescisão antecipada
do contrato de concessão do direito real de superfície firmado pelo
Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas
, representado por sua administradora
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
com os requeridos
Milton Paulo Cella
e
Roseli Amália Zuchelli Cella
, averbado nas matrículas nºs 9.203, 9.204, 9.205 e 9.553, todas do RGI de São José do Rio Claro;

ii) determino a
expedição de ofício
(por meio digital) ao referido registro de imóveis para que efetue imediatamente a baixa da registro do contrato junto às matrículas;

iii)
DECLARO
o direito de o requerente retomar imediatamente a posse indireta dos imóveis diante da rescisão antecipada do contrato de concessão do direito real de superfície, reintegrando-o desde logo;
(...)”
(Id. 136698155 - autos de origem - destaques no original).

Todavia, em que pese a bem fundamentada decisão, ao ponto que, de início, mantive os seus efeitos, o que foi por mim reconsiderado posteriormente e, depois, reavivado pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, por força do que decidiu no RAI N. 1015706-57.2022.8.11.0000, após refletir bastante, sobretudo em razão dos precedentes deste Tribunal de Justiça, como também desta Câmara, adianto que o recurso merece provimento.

É que, na origem, trata-se de uma Cautelar Provisória de Urgência em Caráter Antecedente ajuizada pelo agravado que, ao noticiar a inadimplência dos agravantes frente às obrigações assumidas na Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Superfície – DRS, pugnou pela concessão de tutela de urgência a fim de que seja decretada a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse das áreas matriculadas sob o n. 9.203, 9.204, 9.205 e 9.553, todas do RGI de São José do Rio Claro, que formam a
“Fazenda Vianmacel”, situada na cidade de Nova Maringá/MT.

Para tanto, sustenta a pretensão no fato de que os ora agravantes estariam
inadimplentes com o pagamento da remuneração pela concessão do DRS
, em violação às Cláusulas 4ª, 4.1, 4.2 e 4.3;
não terem providenciado o seguro garantia obrigatório para assegurar o pagamento
, em violação à Cláusula 5ª; e
terem arrendado a área a terceiros (Agropecuária Pedra Preta), sem autorização do agravado
violando as Cláusulas 3ª, 6.6, 8ª e 8.1 do Contrato de DRS, cujos argumentos foram acolhidos pelo magistrado de primeiro grau, ensejando a interposição do presente recurso.

Todavia, a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, onde a medida urgente e resolutória foi deferida antes mesmo da dedução em juízo do pedido principal.

Lado outro, os agravantes se insurgem trazendo novo ponto de vista, eis que sustentam que o negócio jurídico firmado com terceiros se trata de parceria agrícola, o que seria distinto do alegado arrendamento vedado no contrato, como também o adimplemento da primeira parcela do valor ajustado.

E é justamente esses pontos que chamam a atenção, já que, muito embora o art. 1.374 do CC/02 seja expresso no sentido de que a inadimplência autoriza a resolução da concessão do direito real de superfície pela quebra contratual – inclusive a decisão agravada restou alicerçada em tal permissivo legal –, os fatos trazidos à baila por ambas as partes que aqui litigam reclamam dilação probatória exauriente, sob o indispensável crivo do contraditório e da ampla defesa, seja para averiguar eventual arbitrariedade ou abusividade por parte dos recorrentes, seja para verificar se as condutas estão dentro da normalidade e cláusulas contratuais.

Aliado a isso, a jurisprudência não só dos demais Tribunais Pátrios, como também desta egrégia Corte de Justiça, orienta que a reintegração de posse em demanda que se busca a rescisão do contrato só ocorre quando do julgamento de mérito na origem, depois de observado não só o contraditório, como a ampla defesa.

Até porque, mesmo nos casos em que há previsão expressa de resolução do contrato, como é a hipótese em mesa, prudente ao julgador aguardar a manifestação da parte contrária para, somente após eventual rescisão contratual, permitir a reintegração na posse, eis que somente depois disso é se considerará injusta.

Ademais, a insurgência da parte agravada esgota, por si só, o mérito da demanda, que ainda pende de instrução probatória na origem, sobretudo porque as questões suscitadas são essencialmente de mérito e seu esgotamento na atual fase processual se mostra temerária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – PROBABILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. A restituição dos valores das prestações pagas pela compra e venda de imóvel depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência entre os pedidos da demanda, de modo que o deferimento da tutela de urgência na fase embrionária do processo ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo esta, portanto, circunstância limitadora para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10023477420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - A reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso, a sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.

III - Além de inexistir perigo que dano que envolva o bem imóvel, objeto da lide, vale ressaltar que o deferimento da tutela de urgência no presente caso, ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo este, portando um limitador objetivo para o deferimento da tutela judicial ora almejada (art. 300, § 3º, do CPC).”
(N.U 1000807-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAR OS AGRAVADOS NA POSSE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DOS VENDEDORES SEM A PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se considere a posse injusta, de tal forma que se possa autorizar a reintegração dos vendedores na posse do imóvel, é necessária a prévia resolução do contrato de promessa de compra e venda. Portanto, incompatível com a antecipação da tutela
.”
(TJ-MT - AI: 10136058620188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO IMEDIATA NA POSSE DO IMÓVEL – ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE É CONTESTADO PELA PARTE CONTRÁRIA
– RECURSO DESPROVIDO.
Embora exista no contrato a previsão de cláusula resolutiva expressa, é prudente ao julgador aguardar a manifestação da parte contrária para, somente após eventual rescisão contratual, permitir a reintegração na posse. Não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório".
( REsp 620787/SP)” (AI 146434/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Nesse norte, importante manter a coerência dos precedentes, primeiro por ser uma decisão proferida em medida cautelar e, depois, porque qualquer outra em sentido contrário esgota, por si só, o mérito da demanda.

Assim sendo, revela-se prudente manter o
status quo ante
da situação em tela.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada pelo agravado para
excluir do polo ativo do recurso o agravante Vitor Cella
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem, restando
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA PROVEU O AGRAVO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

O voto da Eminente Relatora
elucida a controvérsia, porém, diante da especificidade dos fatos que circundam o caso em testilha, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que o
Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas ajuizou tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente à propositura de procedimento arbitral contra Milton Paulo Cella e Roseli Amalia Zuchelli Cella, aduzindo que em 13.08.2021, adquiriu dos requeridos, mediante compromisso de compra e venda, os imóveis rurais
que compõem a Fazenda Vianmacel,
denominados Fazenda Vianmacel II, Fazenda Vianmacel V, Fazenda Vianmacel III e Fazenda Vianmacel IV, localizados na cidade de Nova Maringá/MT, registrados sob o n.
9.203, 9.204, 9.205 e 9.553, no CRI da Comarca de São José do Rio Claro/MT, pelo preço ajustado de R$ 81.000,00 (oitenta e um milhões de reais).

Asseverou que o contrato foi levado a registro público, com a respectiva escritura pública lavrada em 10.12.2021, e averbada nas matrículas dos imóveis em 24.03.2022, sendo o valor integralmente pago e a operação aperfeiçoada com a transferência da propriedade dos imóveis ao fundo de investimentos, ora requerente. Aduziu que
em 10.12.2021, as partes firmaram contrato de concessão de direito real de superfície, registrado por escritura pública, por meio do qual o requerente, na qualidade de legítimo proprietário dos imóveis rurais anteriormente descritos,
concedeu aos requeridos, a título oneroso, por prazo determinado de 10 (dez) anos, o direito real de superfície sobre toda a área dos imóveis, para fins exclusivos de desenvolvimento, pelos demandados, das suas atividades agrícolas de cultivo de soja, milho, feijão ou algodão.

Firme em seu propósito, asseverou que as partes convencionaram o preço certo e ajustado de R$ 8.910.000,00 (oito milhões, novecentos e dez mil reais), por ano, a título de remuneração pelo uso da superfície dos imóveis, valor esse a ser reajustado e pago em duas parcelas semestrais com vencimento nos dias 30 de maio e 30 de novembro de cada ano, com a primeira parcela a ser paga em 30.05.2022. Alegou o inadimplemento contratual por parte dos requeridos, que além de não arcarem com o pagamento da parcela vencida em 30.05.2022, estando automaticamente constituídos em mora, deixaram de apresentar a cópia da apólice do seguro referente ao valor da remuneração da superfície devida no ano de 2022, que deveria ter sido entregue até 30.03.2022, violando o disposto nas cláusulas 4ª, 4.1, 4.3, 5ª e 5.1 do pacto entabulado. Alegou, ainda, que os requeridos deram destinação diversa da contratada à superfície, pois cederam a área a terceiro – Agropecuária Pedra Preta Ltda., sem a anuência do requerente, o que é expressamente vedado pela cláusula 6.6, do contrato de concessão de direito real de superfície. Afirmou que soube de tal fato recentemente, ao tomar conhecimento da certidão emitida pelo oficial de justiça nos autos da ação de execução n. 1006445-79.2021.8.11.0040.

Diante disso, ajuizaram a presente demanda, visando a rescisão antecipada do contrato, com a consequente extinção de todas as obrigações previstas no instrumento, bem como o retorno do requerente à posse sobre a superfície dos imóveis, ainda que preservado o direito da Agropecuária Pedra Preta Ltda. de colher a safra que já tenha plantado.

O douto magistrado
a quo
deferiu a liminar pleiteada, para decretar a rescisão antecipada do contrato objeto da lide, com a expedição de oficio ao cartório de registro de imóveis para que efetue imediatamente a baixa do registro do contrato junto às matrículas, declarando o direito de o requerente retomar imediatamente a posse indireta dos imóveis diante da rescisão antecipada, reintegrando-o desde logo, autorizando o uso da força policial, caso necessário. Ao final, determinou a intimação do terceiro ocupante do imóvel, para que se abstenha de plantar novas lavouras na área, sob pena de multa e, além disso, para que deposite em juízo todos os valores devidos aos requeridos por força do arrendamento dos imóveis, e preste informações, no prazo máximo de 10 (dez) dias, acerca da finalização da colheita da lavoura já plantada, permitindo, assim, que o requerente retome a posse direta dos imóveis imediatamente após o término da colheita (id. 89578818 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando, em apertada síntese, a incompetência do juízo, fundamentando que todas as decisões que afetam a cadeia produtiva da recuperação judicial devem ser analisadas pelo juízo universal, que detém competência absoluta.

Asseveram a falta dos requisitos para a concessão da tutela cautelar, ante a ausência da probabilidade do direito invocado. Alega que o contrato entabulado com a Agropecuária Pedra Preta Ltda. foi de parceria agrícola, em que os agravantes exploram a área rural em litígio em conjunto com a aludida empresa. Defende o equívoco da decisão ao considerar a parceria agrícola como arrendamento rural, não havendo o que se falar em quebra contratual, pois são os próprios agravantes que continuam plantando, colhendo e fruindo livremente da área, desenvolvendo suas atividades agrícolas mediante parceria agrícola.

Seguem sustentando que realizaram o pagamento da primeira parcela, conforme se infere da cláusula 2, item III, da Escritura Pública de Compra e Venda. Em relação à segunda parcela, asseveram que ajuizaram o pedido de recuperação judicial em 24.05.2022, quase uma semana antes do seu vencimento, de modo que o pagamento não ocorreu ante a proibição legal prevista na Lei n. 11.101/2005, sendo evidente que a parcela considerada pela decisão agravada está sujeita ao concurso de credores. Pugnam pela reforma da decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 139850186), alegando preliminarmente a ilegitimidade do agravante Vitor Augusto Cella, que não é parte no processo de origem, tampouco demonstrou legitimidade para ser incluído como parte. No mérito, requer o desprovimento do agravo.

A i. Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, analisou e acolheu a preliminar de ilegitimidade do agravante Vitor Augusto Cella, suscitada pelo agravado na contraminuta recursal (id. 139850186).

No mesmo sentido, e com o intuito de evitar futura alegação de nulidade, após detida análise dos autos, verifico que a presente demanda foi ajuizada em face dos agravantes
Milton Paulo Cella e Roseli Amalia Zuchelli Cella, com os quais o fundo de investimento firmou a relação jurídica objeto da lide.

À vista disso, resta evidente que Vitor Augusto Cella não é parte legítima para figurar no polo ativo deste recurso, razão pela qual
acolho a preliminar
de ilegitimidade suscitada pelo agravado.

Visto isso, em suas razões recursais, os agravantes defendem a prevenção do i. Des. Sebastião Barbosa Farias, ante a análise do RAI n. 1012046-55.2022.8.11.0000, interposto contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial n. 1019247- 72.2022.8.11.0041. Asseveram a incompetência do juízo, sob o fundamento de que independentemente da natureza da discussão, do contrato ou da relação jurídica entre as partes, todas as decisões que afetam a cadeia produtiva da recuperação judicial devem ser analisadas pelo juízo universal, que detém competência absoluta.

Nesse ponto, também acompanho o entendimento proferido pela i. Relatora, pois o processo de origem está relacionado à ação de execução n.
1005973-78.2021.8.11.0040
, que deu origem aos agravos de instrumento ns. 1011860-66.2021.8.11.0000, 1013707-69.2022.8.11.0000, 1011532-05.2022.8.11.0000 e 1002808-12.2022.8.11.0000, todos de relatoria da i. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

Além disso, o próprio Des. Sebastião Barbosa Farias, ao analisar possível prevenção, salientou que “
em exame mais apurado nos feitos destacados em ambas as certidões, bem como do feito na origem (Tutela Cautelar Antecedente n° 1006792-78.2022.8.11.0040), este se relaciona com a Ação de Execução nº 1005973-78.2021.8.11.0040, sendo inclusive determinado na decisão agravada, pelo Juízo
a quo,
a associação dos mencionados autos.
” - id. 137318181, determinando o retorno da relatoria do recurso à i. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, por prevenção.

Portanto, não prospera a alegação de incompetência desta Câmara, tampouco do juízo de origem.

Em relação ao mérito, a i. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem, por entender que “
mesmo nos casos em que há previsão expressa de resolução do contrato, como é a hipótese em mesa, prudente ao julgador aguardar a manifestação da parte contrária para, somente após eventual rescisão contratual, permitir a reintegração na posse, eis que somente depois disso é se considerará injusta.
”. E ainda, que “
a insurgência da parte agravada esgota, por si só, o mérito da demanda, que ainda pende de instrução probatória na origem, sobretudo porque as questões suscitadas são essencialmente de mérito e seu esgotamento na atual fase processual se mostra temerária.
”

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência em caráter cautelar, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelos agravantes nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo requerente, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada no próprio
contrato de concessão de direito real de superfície firmado entre as partes, que dispõe,
verbis
:

“6.6.
Os SUPERFICIÁRIOS não poderão ceder
ou transferir
, no todo ou em parte,
os direitos desta escritura
,
nem ceder ou emprestar a área da Superfície
ora cedida,
sem prévio e expresso consentimento por escrito da PROPRIETÁRIA
.”
(id.
89039730, p. 16/17 – autos de origem)

Nesse passo, em que pese as alegações dos agravantes, no sentido de que o contrato firmado com a Agropecuária Pedra Preta Ltda. foi de parceria agrícola, e não de arrendamento, o certo é que não demonstrou o prévio e expresso consentimento por escrito do proprietário, ora agravado, restando evidenciado o descumprimento contratual.

No mesmo sentido, em relação ao seguro garantia, o pacto estabelece,
verbis
:

“5. DOS SEGUROS – Durante o Prazo de Concessão, os SUPERFICIÁRIOS se obrigam a obter em favor da PROPRIETÁRIA, um
seguro garantia, em instituição de crédito de primeira linha, no valor correspondente ao valor anual da Remuneração da Superfície devida,
garantia esta a ser apresentada até o dia 30 de março de cada ano
, de modo que a referida apólice de seguro deverá ser renovada anualmente até o termo final de vigência da presente Concessão (“Seguro”)”.

5.1. A apólice do Seguro deverá estipular a PROPRIETÁRIA como única beneficiária da indenização objeto do referido seguro e os SUPERFICIÁRIOS deverão manter o Seguro em vigor durante todo o Prazo de Concessão e quaisquer prorrogações/renovações,
devendo os SUPERFICIÁRIOS remeter à PROPRIETÁRIA os comprovantes de pagamento do prêmio do seguro, tanto na sua contratação quanto em suas renovações
”.
(id.
89039730, p. 13 – autos de origem)

À vista disso, restou evidenciado o descumprimento contratual também neste ponto, mormente considerando que os agravantes não comprovaram o cumprimento da aludida cláusula, deixando de demonstrar a contratação do seguro garantia.

No tocante à remuneração pelo uso da superfície dos imóveis, o contrato de concessão de direito real de superfície objeto da lide estabelece:

“4.3. A Partes ajustam e acordam que os valores devidos pela Remuneração da Superfície entre a assinatura da presente Escritura e o dia 30 de maio de 2022 já foram pagos pelos SUPERFICIÁRIOS, mediante compensação do saldo do preço dos Imóveis, nos termos da escritura definitiva de venda e compra celebrada entre as Partes nesta mesma data, de cujo pagamento a PROPRIETÁRIA confere aos SUPERFICIÁRIOS quitação neste ato. Assim,
o próximo pagamento a título de Remuneração de Superfície a ser efetuado pelos SUPERFICIÁRIOS será em
maio de 2022
, com vencimento em 30/05/2022
, nos termos previstos nesta escritura.

(...)

4.4. A falta, total ou parcial, de pagamento, ou o pagamento incorreto, da Remuneração da Superfície,
constituirá automaticamente em mora os SUPERFICIÁRIOS
, (...)”
(id. 89039730, p. 13 – autos de origem).

Destarte, em se tratando de mora
ex re
, o C. Civil estabelece:

“Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”
(grifei e negritei)

Nesse passo, em caso de inadimplemento, a cláusula 10.1, do contrato em litígio, dispõe que “
Passados 30 (trinta) dias contados do inadimplemento dos SUPERFICIÁRIOS, caso o pagamento da Remuneração da Superfície não seja realizado,
a PROPRIETÁRIA poderá rescindir a presente escritura
, nos termos da Cláusula 13 abaixo”
– id. 89039730, p. 23 – autos de origem.

Desse modo, diante da ausência de pagamento da parcela vencida em 30.05.2022, a título de remuneração pelo uso da superfície dos imóveis, o próprio contrato autoriza, em caso de inadimplemento, o poder do proprietário em reaver o bem objeto de concessão de direito real de superfície, sobretudo considerando a mora
ex re
, ou, automática, expressamente prevista na cláusula 4.4, acima transcrita.

Nesse sentido, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

"
A intensa probabilidade do direito invocado pelo autor na inicial encontra arrimo nos autos a partir da demonstração inequívoca de arrendamento das áreas rurais objeto do contrato de direito real de superfície sem a autorização do requerente
, em expressa afronta à cláusula contratual de nº 6.6, verbis:

(...)

No cumprimento da ordem de arresto na área rural objeto da presente lide, deferida nos autos da execução nº 1006445-79.2021.8.11.0040 ajuizada por Safras Armazéns Gerais Ltda contra os mesmos réus Milton Paulo Cella e Roseli Amalia Zuchelli Cella, o oficial de justiça certificou que “os requeridos NÃO PLANTAM MAIS NA PROPRIEDADE, UMA VEZ QUE ESTÁ ARRENDADA PARA A AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA LTDA, DE PROPRIEDADE DO SR. LUIZ OTÁVIO SABINO DOS SANTOS” (Id. 89046642).

Além da expressa previsão acerca da impossibilidade de arrendamento dos imóveis sem autorização do autor, a cláusula nº 3 do contrato de concessão de direito real de superfície estabeleceu como objeto o desenvolvimento exclusivo dos réus, das suas próprias atividades agrícolas, verbis:

“3. DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE – Pela presente escritura e na melhor forma e direito, nos termos do art. 1.369 e seguintes do Código Civil, a PROPRIETÁRIA concede aos SUPERFICIÁRIOS o direito real de superfície sobre toda a área dos Imóveis, sem restrição (exceto aquilo que estiver especificado nesta escritura), a qual incluirá seu terreno (solo e subsolo) e benfeitorias existentes, incluindo as Áreas de Reserva Legal e Áreas de Proteção Permanente, para que os SUPERFICIÁRIOS possam livremente usar, gozar e fruir, exclusivamente e no desenvolvimento de suas atividades agrícolas de cultivo de soja, milho, feijão ou algodão, pelo prazo certo e determinado de 10 (dez) anosa a contar desta data e com término previsto em 09.12.2031”.

A evidência de que os imóveis estão sendo explorados por terceiros sem autorização – e sequer ciência do autor – inclusive por meio de placas instaladas na área (Id. 89046642), demonstra a quebra contratual cuja consequência é a resolução da concessão do direito real de superfície por dar ao imóvel destinação diversa daquela pactuada, nos exatos termos do art. 1.374, do Código Civil, verbis
:

“Art. 1.374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida”.

Além disso, o autor aponta que não houve o adimplemento do primeiro pagamento avençado no acordo, no valor de R$ 4.598.462,48 (quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) vencido em 31/05/2022, nos termos da Cláusula 4.3., segundo o qual “o próximo pagamento a título de Remuneração da Superfície a ser efetuado pelos SUPERFICIÁRIOS será em maio de 2022, com vencimento em 30/05/2022”, evidenciando a mora.

A mora é ex re, conforme expressamente previsto na cláusula 4.4 do contrato:

“4.4. A falta, total ou parcial, de pagamento, ou o pagamento incorreto, da Remuneração de Superfície, constituirá automaticamente em mora os SUPERFICIÁRIOS...”

A consequência contratual é expressa na cláusula 10.1, qual seja, a extinção do direito real da superfície, verbis
:

“10.1. Passados 30 (trinta) dias contados do inadimplemento dos

SUPERFICIÁRIOS, caso o pagamento da Remuneração da Superfície não seja

realizado, a PROPRIETÁRIA poderá rescindir a presente escritura, nos

termos da Cláusula 13 abaixo”.

Ao que consta nos autos os requeridos estão em mora no pagamento desde o vencimento da primeira parcela no dia 31/05/2022, o que autoriza a resolução imediata do contrato
.

(...)

Por fim, consta nos autos que os demandados deixaram de apresentar a apólice do seguro que serviria para garantir o cumprimento da obrigação de pagamento do valor da remuneração da superfície devido no ano de 2022, nos moldes das cláusulas 5 e 5.1 do contrato, deixando evidente o risco de maior “calote” uma vez que o requerente não possui qualquer garantia de que os valores vencidos e vincendos serão honrados
.

(...)

Inclusive, no caso em exame, há grande probabilidade de risco ao resultado útil do processo de arbitragem em razão da gigantesca inadimplência dos requeridos, amplamente exposta no pedido de Recuperação Judicial nº 1019247-72.2022.8.11.0041.”
(id. 89578818, p. 6/9 – grifei e negritei)

Destarte, no tocante à cláusula resolutiva expressa, o C. Civil dispõe:

“Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Assim, diante do inadimplemento, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, independentemente de pronunciamento judicial. Acerca do tema, o autor Flávio Tartuce leciona,
verbis
:

“Ao lado da invalidade contratual (teoria das nulidades), ainda existem outras formas de extinção do negócio jurídico, decorrentes de fatos anteriores, quais sejam a existência no negócio de uma cláusula resolutiva expressa ou a inserção de cláusula de arrependimento no pacto. Essas duas formas de extinção decorrem da autonomia privada, da previsão contratual, razão pela qual são tratadas como sendo motivos anteriores ou contemporâneos à celebração do contrato.

Desse modo, pode existir previsão no negócio de uma cláusula resolutiva expressa, podendo um evento futuro e incerto (condição) acarretar a extinção do contrato. Justamente porque essa previsão consta da origem do pacto é que há a extinção por fato anterior ou contemporâneo à celebração. Em total sintonia com o princípio da operabilidade, preceitua o art. 474 do Código Civil que “a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial”. Assim, conforme o Enunciado n. 436, aprovado na V Jornada de Direito Civil, “
a cláusula resolutiva expressa produz seus efeitos extintivos independentemente de pronunciamento judicial
”, o que deve ser tido como regra.”
(Direito Civil, vol. 3, Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie, 9ª ed. – Rio de Janeiro: Forense – São Paulo: Método, 2014, p. 189 grifei e negritei)

Destarte, no tocante à interpretação conferida ao art. 474, do C. Civil, que dispensa as partes de recorrer ao Judiciário quando existente a cláusula resolutiva expressa por se operar de pleno direito, a 4ª Turma do c. STJ, em decisão recente, se manifestou no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO.

(...)

Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.
(...)”
(REsp n. 1.789.863/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2021 - negritei)

À vista disso, pelo que denota do aludido julgado, havendo cláusula resolutiva expressa no contrato e diante da ocorrência de inadimplência, é desnecessário até mesmo o ajuizamento de ação visando a resolução contratual, pois nos termos do art. 474, do C. Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

Desse modo, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência em caráter cautelar, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL
(CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SUPERFÍCIE DE SOLO) –
LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO
– OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (FRAÇÃO DE IPTU E CUSTEIO DO PRAD) PELO SUPERFICIÁRIO - ALEGADA IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – ADUZIDA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE - PREVISÃO DE RESCISÃO ANTECIPADA PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO – MORA EX RE (ART.397 DO CC) - TENTATIVA DE DISCUSSÃO ACERCA DA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREEMPÇÃO (PREFERÊNCIA) – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO DE RETOMADA DO BEM PELO PROPRIETÁRIO FUNDADA NA RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL E NÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A OUTREM – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Contrato de Cessão de Uso de Superfície de Solo firmado entre as partes prevê a hipótese de rescisão antecipada da avença em caso de descumprimento das obrigações assumidas pelo superficiário, desnecessário que este seja notificado especificamente acerca das prestações inadimplidas já que sua mora se opera ex re, na forma do art.397 do CC.

Não há se falar em supressio ou mesmo em prescrição trienal nos termos do art.206, §3º, V, do CC se que o que busca o fundeiro (proprietário do imóvel cujo solo foi cedido) com o manejo da ação originária não é a cobrança dos valores do IPTU e do PRAD que teve de desembolsar em razão do inadimplemento do superficiário, tampouco qualquer reparação civil, mas apenas a rescisão do contrato de cessão de solo, assim como o efeito a ela inerente, qual seja, o retorno das partes ao status quo, no caso do proprietário, o direito de reaver liminarmente a posse direta do bem.

Se a causa de pedir da pretensão de retomada liminar da posse do imóvel cedido pelo proprietário reside, exclusivamente, no direito de rescisão contratual por descumprimento de obrigações contratuais de parte do superficiário, e não para a alienação a terceiro interessado do imóvel, descabida qualquer discussão acerca da inobservância do possível direito deste último à preempção.

“Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.” (TJ/MT – AI N.U 0165057-68.2015.8.11.0000).-”
(RAI n. 1018654-74.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. de Direito Privado, j. 06.05.2020 - negritei)

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

À vista disso, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia à douta e culta Relatora para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL O DESPROVEU.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MILTON PAULO CELLA E OUTROS contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, lançada nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1006792-78.2022.8.11.0040, ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS, REPRESENTADO POR SUA ADMINISTRADORA BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S. A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, que deferiu o pedido de retomada integral dos imóveis de propriedade do BTRA, determinando a expedição do competente mandado de reintegração da posse direta, com autorização de uso de força policial.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que se encontram em recuperação judicial, cuja decisão deferiu o processamento e determinou a suspensão de todas as ações e execuções, sendo que em duas oportunidades, o Desembargador Sebastião Barbosa Farias determinou a suspensão das decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que haviam deferido o arresto do produto e de constrição das matrículas n. 9.203, 9.204, 9.205 e 9.553, diante dos efeitos que decorrem da decisão que defere o processamento da recuperação judicial.

Ressaltam que na cautelar de origem, após a prolação da primeira decisão que deferiu a reintegração da posse indireta, apresentaram Reclamação perante este Tribunal, diante da usurpação de competência. Dizem que foi interposto, ainda, o Agravo de Instrumento n. 1014718-36.2022.8.11.0000, cujo objeto é a decisão que declarou a rescisão antecipada do contrato de concessão de direito real de superfície entabulado entre as partes e o pedido de retomada da posse indireta dos imóveis.

Afirmam que no presente momento, se voltam contra a decisão que deferiu a imediata reintegração de posse direta, com uso de força policial, em virtude do grave cenário de cerceamento de defesa.

Anotam que após reiteradas diligências com petição protocolada em 27/07/2022, na qual postulou pela habilitação dos patronos e acesso a inicial com os documentos, somente em 05/08, foi deferido o pleito. Contudo, noticiam que logo após, o agravado requereu a reintegração de posse direta, com reforço policial, o que foi deferido. Realçam, contudo, que não lhes foi oportunizado o contraditório.

Requerem a concessão da antecipação de tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada e impedir a imediata reintegração da posse direta. Alternativamente, postulam que eventual mandado de cumprimento de reintegração de posse seja precedida de uma constatação a ser realizada por oficial de justiça, a fim de se verificar o fim da colheita.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Gonçalves Siqueira
,
deu provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem. Julgou prejudicado o agravo interno.

Por sua vez, o
1º Vogal, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso
.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência pelo desprovimento do recurso.

Isso porque, analisando os autos, tal como explicitei meu entendimento no Voto Vista apresentado no RAI nº 1014718-36.20022.8.11.0000, tenho que o autor, ora agravado, preencheu os requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Primeiro porque o próprio contrato de concessão de direito real de superfície firmado entre as partes dispõe que
“os superficiários não poderão ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos desta escritura, nem ceder ou emprestar a área da superfície ora cedida, sem prévio e expresso consentimento por escrito da proprietária”.

Dessa forma, em que pesem as alegações que o contrato firmado com a Agropecuária Pedra Preta Ltda. foi de parceria e não de arrendamento, não houve comprovação do prévio e expresso consentimento por escrito da proprietária, sendo evidente o descumprimento contratual.

O contrato também prevê a obrigatoriedade dos superficiários de contratar seguro garantia em instituição de crédito de primeira linha, no valor correspondente ao valor anual da remuneração da superfície devida, durante o prazo de concessão, a ser apresentada até o dia 30 de março de cada ano.

Os superficiários deveriam remeter à proprietária os comprovantes de pagamento do prêmio do seguro, tanto na contratação como nas suas renovações.

Todavia, os agravantes não comprovaram o cumprimento dessas cláusulas, uma vez que não demonstraram a contratação do seguro garantia.

Além do mais, houve o inadimplemento da parcela vencida em 30.05.2022, a título de remuneração pelo uso da superfície dos imóveis e o contrato autoriza, nesses casos, o poder do proprietário em reaver o bem objeto da concessão de direito real de superfície.

Dessa forma, como bem salientado pelo douto 1º Vogal,
“À vista disso, pelo que denota do aludido julgado, havendo cláusula resolutiva expressa no contrato e diante da ocorrência de inadimplência, é desnecessário até mesmo o ajuizamento de ação visando a resolução contratual, pois nos termos do art. 474, do C. Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito. Desse modo, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência em caráter cautelar, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.”

Neste sentido, tenho que a decisão agravada merece ser mantida.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à Relatora, mas divirjo do seu voto para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022